Tribunal: TJMT
Processo: 1007721-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por AGROPECUÁRIA FLORÊNCIO BONITO LTDA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Ação de Usucapião n. 6471-14.2009.811.0041, 370485, 27/2009, proposta por MARILDA MACHADO DE OLIVEIRA e OUTROS, INDEFERIU o pedido de revogação da assistência judiciária gratuita quanto aos sucessores dos Autores/Agravados.
Aduz, em síntese, após defender o cabimento do agravo, bem como a tempestividade, que “(...) diante da nova documentação encartada aos autos, e por restar evidente a modificação no quadro econômico dos sucessores/assistentes litisconsorciais das partes, os agravantes, requereram, a revogação dos efeitos da assistência judiciaria gratuita (fls.2049-2053), a infirmar a necessidade de revogação da benesse”. (ID. Num. . 38545457 - Págs. 7 e 8)
Sustenta que a decisão interlocutória merece ser reformada, pois, “(...) Às (fls.2234-2235) consta um Instrumento de Cessão e Transferência de Posse de EZEQUIAS DE LIMA ROCHA para GLEUTON VIEIRA MATIAS, cedendo uma área de 72,17 há pelo valor de R$177.000,00; Às (fls.2491-2498) Compromisso de Compra e Venda firmado em JOSE CARLOS DE OLIVEIRA e GLEUTON VIEIRA MATIAS na aquisição de 98,252 hectares, preço ajustado de R$400.000,00 pagos à vista. Já às (fls.2578-2579) consta um Instrumento Particular de Cessão de Direito Possessórios de JOÃO BATISTA NICHELE e esposa para JULIANO BEDIN pela aquisição de 40 alqueires pelo valor de R$300.000,00 “SITIO BOA ESPERANÇA” E “SITIO SANTO REIS”; Nas (fls.2878-2880) Instrumento Particular de Cessão de Direito Possessórios entre JOÃO BATISTA NICHELE (CEDENTE) e JULIANO BEDIN (CESSIONÁRIO) de 40 alqueires, havido de ROSALVO MANOEL DE LIMA pela quantia de R$300.000,00 “SITIO BOA ESPERANÇA” E “SITIO SANTO REIS”; Se observa também (fls.2895-2948) os diversos negócios jurídicos firmado na sucessão de JOSE DA SILVA NUNES para WILSON NUNES DOS SANTOS e sua esposa GEOVANI OLIVEIRA NUNES e DONIZETTE SANTOS NUNES, tais como Acordo de Partilha e Cessão de Direito em Virtude do Falecimento de Terezinha Oliveira Santos Nunes (fls.2903-2907), que somando os quinhões perfazem o montante de R$125.000,00 (cento e vinte e cinco mil); (fls.2908-2909) Cessão e Transferência de Direitos de Posse no valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais); (fls.2910-2911) Compromisso Particular de Compra e Venda no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais); (fls.2917-2918) Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural no valor de R$17.000,00 (dezessete mil reais); E ainda (fls.3.369-3.374) um instrumento particular de Cessão e Transferência de Posse no valor de R$750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) e um instrumento particular de Contrato de Compra e Venda no valor de R$585.000,00 (quinhentos e oitenta e cinco mil) Diante disso, se vê pela nova documentação encartada uma completa e evidente modificação no quadro econômico das partes (fls.2049-2053) a infirmar a necessidade de revogação da benesse.” (ID. Num. . 38545457 - Págs. 12 e 13)
Assevera a possibilidade econômica dos Agravados, não havendo necessidade do benefício da gratuidade de justiça, à luz do que dispõe o artigo 98 do Código de Processo Civil.
Requer a concessão da antecipação da pretensão recursal, com espeque no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de, desde logo, deferir a antecipação de tutela no sentido de revogar o benefício da assistência judiciária gratuita aos agravados/assistentes litisconsorciais, bem como, nos termos do § 3o do artigo 1.017 do CPC, a concessão de prazo de 05 dias para juntada de documentos, após o retorno dos trabalhos do Poder Judiciário. Ao final, pugna pelo provimento do agravo, para fins de REFORMAR A DECISÃO que indeferiu o pedido de revogação do benefícios de assistência judiciária gratuita aos agravados, confirmando, assim, os efeitos da antecipação da tutela pretendida.
É o relato do essencial.
D E C I D O
A concessão do efeito ativo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Assim, a concessão da antecipação da tutela recursal ou a suspensão do processo, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Pois bem. Nesse contexto, ainda que relevantes os argumentos, tenho que não há tanta urgência “periculum in mora” que justifique o deferimento em sede de cognição sumária, mormente porque com o contraponto trazido pelas contrarrazões, pelas informações do Juízo “a quo”, e também pelos documentos que serão trazidos pela parte Agravante, conforme pedido e, desde já deferido, a Câmara certamente distribuirá a justa tutela jurisdicional.
Ressalte-se que nos autos não se verifica a prova do alegado, devendo, portanto, prevalecer, “a priori” a decisão do Magistrado singular que asseverou:
“Com relação ao pedido de revogação da justiça gratuita, a ré apenas apresentou alegações de que os assistentes litisconsorciais não fazem jus a assistência judiciária gratuita; sem contudo, fazer qualquer prova do alegado. Sem a prova contundente da capacidade econômica do beneficiário para arcar com as despesas processuais não há que se falar em revogação do benefício (art. 7o, Lei 1.060/50).”
Desse modo, INDEFIRO a medida vindicada.
Em razão da relevância das alegações, solicito informações ao Juízo “a quo”, notadamente quanto à manutenção da gratuidade da justiça.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do NCPC, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 01 de abril de 2.020.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator